Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em vista às questões preliminares arguidas em contrarrazões, faculto aos agravantes manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Após, tonem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403